Tribunal: TJMT
Processo: 1010873-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010873-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), KONRAD KROKER REMPTO - CPF: 102.681.827-36 (AGRAVANTE), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), JOSE EURIPEDES LEAO - CPF: 043.492.531-49 (AGRAVADO), ELIETE DA GRACA FERREIRA LEAO - CPF: 384.030.721-04 (AGRAVADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –

PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSA
– REJEITADA – ALEGAÇÃO DE
ESBULHO –
NÃO COMPROVAÇÃO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PROBABILIDADE
DO DIREITO E O PERIGO DE DANO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Possui legitimidade para constar no polo passivo da ação reivindicatória o requerido que se beneficia indiretamente da suposta invasão perpetuada.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à
desocupação do imóvel supostamente esbulhada, devem estar presentes
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Konrad Kroker Rempto
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Reivindicatória n. 1048560-44.2023.8.11.0041
, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar q
ue o Requerido, ora Recorrente, desocupe o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada

a partir do final deste prazo.

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada, arguindo a sua ilegitimidade para constar no polo passivo da ação reivindicatória, haja vista que é a sua genitora que detém a propriedade e a posse do imóvel em discussão, como s
e vê na matrícula de n. 109.080 registrada no Cartório do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá -MT. No mérito, afirma que área objeto do litígio foi adquirida, pela genitora do Agravante em 28/01/2013, dos antigos proprietários Tarcísio Lopes de Souza e Maria José Pinheiro de Souza, conforme escritura pública de compra e venda devidamente averbada na matrícula do imóvel.

Alega que
afirmação de que a estrada fora aberta em dezembro de 2023 e esta leva a um “imóvel clandestino no meio da mata”, é inverossímil, pois a realidade é que desde a aquisição da propriedade por sua genitora a área é objeto de manejo, tendo sido realizadas benfeitorias no local, e a estrada mencionada pelos Agravados foi aberta no ano de 2013.

Sustenta que no
ano de 2018, deu-se início a preparação da área para o plantio de pitaya, abobrinhas e hortaliças, atualmente consolidado, com formação de canteiros e expansão do sistema agroflorestal.

Salienta que
desde o ano de 2018 a propriedade conta com energia elétrica e passou a possuir acesso à internet no ano de 2021.

Assevera que apesar de ambas as partes terem provas da propriedade mediante apresentação de matrícula dos imóveis, porém a posse não é injusta, uma vez que exercem a posse pacifica e o domínio fundamentados no direito de propriedade lhes conferido pela escritura pública de compra e venda averbada na matrícula do imóvel n. 109.080, desde o ano 2013.

Aduz, ainda, que por algum motivo o seu título não for considerado para invalidar as alegações dos Agravados, pugna pela aquisição do domínio do bem imóvel em discussão, em razão da Usucapião, haja vista que a área possui exercício de posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel há mais de trinta anos exercidas pelos antigos proprietários.

Com essas razões, requer
o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, indeferir a tutela provisória de urgência
, postulada na ação de base.

O efeito suspensivo foi concedido, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, consoante a decisão de
Id.
211509152.

O Agravado apresentou
a sua contraminuta no id. 214768178, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Konrad Kroker Rempto
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Reivindicatória n. 1048560-44.2023.8.11.0041
, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar q
ue o Requerido, ora Recorrente, desocupe o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada

a partir do final deste prazo.

Denota-se dos autos que José Euripedes Leão e Eliete da Graça Ferreira Leão
ajuizaram a
Ação Reivindicatória de Imóvel Rural
em desfavor de
Konrad Kroker Rempto
, relatando, em sua inicial que
, é proprietária do imóvel rural denominada Chácara Aricá Grande, localizado no Distrito do Coxipó do Ouro, Cuiabá/MT, registrado na matrícula 32.417, perante o 5º Cartório de Registro de Imóvel e que a área rural está devidamente registrada em todos os órgãos de Fiscalização e Ambiental no Estado de Mato Grosso.

Sustentaram que
no mês de dezembro de 2023, constataram que uma máquina havia feito uma estrada dentro da propriedade que leva a um imóvel clandestino no meio da mata e após conversas com os moradores da região, verificaram que o Requerido seria o proprietário do imóvel construído.

Aduziram que o Requerido invadiu injustificavelmente a propriedade dos autores e realizou o desmatamento na área verde sem qualquer autorização.

Pleitearam, assim, a concessão da tutela provisória de urgência,
para que seja determinada
a imediata desocupação do imóvel.

Ao apreciar o pleito de urgência, a Magistrada singular deferiu-o, nos seguintes termos:

Assim, DEFIRO a tutela provisória para determinar que a parte requerida desocupe o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada a partir do final deste prazo. (Sic).

Contra essa decisão, Konrad Kroker Rempto
,
interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Agravado
.

Da

Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causa

O Agravante
suscita a sua

Ilegitimidade passiva,
uma vez que a propriedade em tese seria dos seus genitores.

No caso em apreço, tem-se que o Agravante junta no Agravo de Instrumento uma fatura de energia elétrica do imóvel em questão, em seu nome, bem como diversas notas fiscais também em seu nome.

Ademais, conforme consta no Boletim de Ocorrência n. 2023.348637, o filho do Agravado ao tomar conhecimento de que a propriedade dos genitores havia sido invadida por terceiros, buscar informações sobre quem teria promovido aquela invasão e quem seria o suposto proprietário daquela área informados pelo senhor Nilson que o proprietário do imóvel seria o Agravante.

Nota-se, portanto, que ressai do acervo probatório coligido ao feito, até este momento, que o Agravante possui a legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista que em tese se beneficia da suposta invasão do imóvel em discussão.

Diante do exposto,
rejeito
esta preliminar.

Do mérito

Ressalto que a concessão ou não da tutela de urgência implica em convencimento provisório, vinculado ao prudente arbítrio do Magistrado de primeiro grau. Por esse motivo, somente, em situações excepcionais ou à vista de ilegalidade evidente, a decisão agravada deve ser reformada.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que é duvidosa, a
probabilidade de existência do direito dos Autores, ora Agravados, na ação de base, haja vista que
nesse momento processual há mais incerteza do que certeza
,
tendo em vista que
ambas as partes possuem prova da propriedade mediante apresentação de matricula dos imóveis, o que indica uma provável sobreposição de área.

Ademais, o próprio Agravado em sua contraminuta sustenta, por várias vezes, a necessidade de realizar perícia técnica para averiguar se
a área do título do Agravante está dentro da propriedade dos Agravados. Veja-se:

No presente caso, o Agravante utiliza-se da área reivindicada adotando atos como se fosse proprietário de toda área, entretanto,
conforme será demonstrado, em eventual perícia técnica
, a área em questão está dentro da propriedade dos Agravados. (Sic. Id. 214768178 - Pág. 6).

Ora ilustre Desembargador, se o próprio genitor do Agravante não sabe informar quem é o legitimo proprietário da área, muito menos quem reside de fato no local, como perseguir com o requerimento de usucapião, se os requisitos necessários da usucapião, causam incerteza acerca sobre quem é o proprietário da área? De fato,
para a solução da controvérsia será imprescindível a realização de uma perícia na área reivindicada, já que em tese, pode ter havido uma sobreposição de matriculas na área em litigio
, fato este possivelmente praticado pelo Agravado e por sua família. (Sic. 214768178 - Pág. 16).

Assim, o julgador ao deferir uma tutela de urgência possessória, tem que ter o mínimo de elementos suposto de um direito, já que é uma situação que demanda cautela, necessitando de realização de provas técnicas pericias.

Não bastasse isso, constato dos documentos juntos pelo Agravante, que, em tese, ele já está a bastante tempo na área em discussão, como se vê da fatura de energia elétrica de abril de 2018 (id.
211307651),
da instalação de internet em março de 2021 no imóvel (id.
211307653) e das imagens de satélite que demonstra que estrada fora aberta em dezembro de 2013 (id. 211306196).

Logo, neste momento, não se monstra prudente deferi
initio litis
a liminar pleiteada na Ação
Reivindicatória
, haja vista ser mais cauteloso a manutenção temporária do atual ocupante do local.

Nesse sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – SEQUESTRO – REQUISITOS DO ART. 300, CPC – AUSENTES – LIMINAR INDEFERIDA – INDÍCIOS POSSE VELHA – NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se o indeferimento da tutela cautelar de urgência para a imissão na posse do imóvel rural, se o autor tem ciência da invasão desde 2021 e, de outra via, não se sabe, exatamente, a que título os requeridos estão na posse do imóvel, o que reforça a necessidade de que a questão ganhe maiores elementos de prova. (N.U 1016733-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INDÍCOS DE POSSE VELHA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE NO IMÓVEL – MEDIDA MAIS PRUDENTE POR ORA – RECURSO PROVIDO.

Quando presentes indícios suficientes de se tratar de posse velha, não se defere initio litis a liminar pleiteada na Ação Reivindicatória, até porque é necessária a análise da qualidade da posse exercida pela parte contrária, o que torna mais prudente a manutenção temporária do atual ocupante do local. (N.U 1013106-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - PROVA, PELO RÉU, DE POSSE VELHA, MANSA E PACÍFICA - RECURSO PROVIDO. Em ação reivindicatória, não cabe a concessão de tutela antecipada, visando à entrega do imóvel ao autor, se não comprovados os requisitos que a autorizam, previstos no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil, e se comprovada, por outro lado, a posse velha, mansa e pacífica do réu. (N.U 0115963-64.2009.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/01/2010, Publicado no DJE 27/01/2010)

Neste cenário, tem-se que é essencial a
realização de provas técnicas ao longo da instrução, para apurar se área do Agravante está efetivamente
dentro da propriedade dos Agravados
.

Desse modo, nesta fase de cognição sumaria, é temerária a manutenção da situação presente, haja vista que a decisão agravada concedeu prazo de 15 (quinze) dias para o Agravante desocupar o imóvel
.

Por fim, anota-se, que no tange a matéria referente a
aquisição do domínio do bem imóvel em discussão, em razão da Usucapião, deverá primeiramente ser enfrentada pelo juízo de primeira instância, para que posteriormente em momento adequado possa ser ventilado em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Deste modo, a reforma da decisão se impõe, por não terem sido demonstrados os requisitos legais, para o deferimento da tutela provisória de urgência na ação de base.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar Ilegitimidade Passiva
Ad Causa
, e no mérito
,
DÁ-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por Konrad Kroker Rempto,
para reformar a decisão recorrida, e de consequência, indeferir
a tutela provisória de urgência postulada na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024